Tribunal: TJSP
Processo: 2291429-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
MEIO AMBIENTE. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DA EMPRESA AUTORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300, CAPUT, DO NCPC. NULIDADE DO "AIA" NÃO EVIDENCIADA EM SUMÁRIA COGNIÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA PELA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. QUESTÃO A SER MELHOR ESCLARECIDA APÓS O CONTRADITÓRIO, E,

Ementa:
MEIO AMBIENTE. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DA EMPRESA AUTORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300, CAPUT, DO NCPC. NULIDADE DO "AIA" NÃO EVIDENCIADA EM SUMÁRIA COGNIÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA PELA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. QUESTÃO A SER MELHOR ESCLARECIDA APÓS O CONTRADITÓRIO, E, EVENTUAL, DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.